Tribunal: TJES
Processo: 5000066-42.2019.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000066-42.2019.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
INTERESSADO: MARIA JOSE MARINHO FRANCO
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido pelo preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

(1). ALEGA A PARTE AUTORA QUE REALIZOU CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE UM VEÍCULO JUNTO A REQUERIDA. INFORMA QUE ESTAVA EM INADIMPLEMENTO DAS 07 (SETE) ÚLTIMAS PARCELAS, TOTALIZANDO UM VALOR DE R$ 3.655,11. A REQUERIDA AJUIZOU AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (PROCESSO Nº 0000471.03.2018.8.08.0029). DECISÃO DO JUÍZO FAVORÁVEL À BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DA ORDEM PELO OFICIAL DE JUSTIÇA EM 21/06/2018. JUÍZO QUE PERMITIU O DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO PELO REQUERENTE APÓS O PRAZO DE 05 DIAS, A CONTAR DA DATA DA BUSCA E APREENSÃO E QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. TODAVIA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JÁ HAVIA VENDIDO O AUTOMÓVEL POR MEIO DE LEILÃO, PELA QUANTIA DE R$ 14.295,00. (2). SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$ 9.244,89, REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DEVIDO PELA AUTORA
(
R$ 3.655,11) E O VALOR PELO QUAL FOI VENDIDO O VEÍCULO (R$ 12.900,00 - doze mil e novecentos reais - já deduzidas as taxas administrativas e comissão de leiloeiro)

(3). RECURSO DA RÉ. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. NO MÉRITO, PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

(4). CONTRARRAZÕES, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. (5). REJEITO A PRELIMINAR, POIS NÃO HÁ QUE SE FALAR EM AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, TENDO EM VISTA QUE NOS AUTOS DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO O OBJETO DA AÇÃO É RESTRITO AO ASPECTO POSSESSÓRIO. NO MÉRITO, BANCO NÃO DEVOLVEU AO CONSUMIDOR O VALOR REFERENTE À VENDA DO VEÍCULO, DESCONTADOS O SALDO DEVEDOR E AS TAXAS E COMISSÕES. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. (6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000.00 (mil reais), NA FORMA DO ART. 85, § 8º DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.